Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO E INDEVIDA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, em contexto de suposta violência psicológica. A parte reclamante sustenta (i) incompetência do juízo por prevenção, diante de indeferimento anterior de medidas protetivas em ação envolvendo as mesmas partes no Juizado de Águas Claras; (ii) ausência de configuração de violência doméstica; (iii) instrumentalização do sistema protetivo para obtenção de vantagens em disputa de guarda; e, (iv) prejuízo ao vínculo paterno-filial. Requereu a revogação ou readequação das medidas e a concessão de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prevenção do Juizado de Violência Doméstica de Águas Claras, o que implicaria a incompetência do juízo do Núcleo Bandeirante; e, (ii) estabelecer se a decisão que deferiu as medidas protetivas configura indevida aplicação da Lei no 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção entre juízos somente se configura na presença de identidade subjetiva e objetiva entre os feitos, o que não ocorre quando os pedidos derivam de fatos novos e supervenientes, como no caso analisado, em que a nova ocorrência narra condutas distintas, com agravamento do risco à vítima.

4. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher pode ser fixada tanto pela localização dos fatos quanto pelo foro em que se manifesta o risco atual, conforme os arts. 70 do CPP e 14 da Lei no 11.340/2006, sendo legítima a atuação do Juízo do Núcleo Bandeirante.

5. A decisão reclamada se ampara em elementos objetivos dos autos, como o relato de retenção indevida dos filhos, ocultação de paradeiro e resistência à devolução, além de histórico de manipulação e coação emocional, condutas que se enquadram na definição legal de violência psicológica (Lei no 11.340/2006, art. 7o, II).

6. Medidas protetivas de urgência são decisões de natureza cautelar, baseadas em cognição sumária e pautadas no princípio da prevenção, dispensando prova exauriente da infração penal.

7. A existência de ação de guarda em curso não impede a concessão de medidas protetivas quando há risco à integridade da vítima, sendo possível a harmonização das decisões pelos juízos competentes.

8. A alegação de que as medidas atingem o vínculo paterno-filial não se sustenta, porque a decisão expressamente garantiu o exercício da convivência mediante intermediação por familiares indicados pela própria vítima, visando à proteção dos menores e à preservação da ordem judicial.

9. A reclamação não se presta ao reexame aprofundado de fatos ou substituição da instância competente para apuração do mérito da controvérsia, cabendo sua utilização apenas diante de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.